Tribunal: STF
Processo: HC 69056
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA IMPROCEDENTE
DIANTE DOS TERMOS DA PECA DE ACUSAÇÃO. O FUNDAMENTO DA CUSTODIA DO
PACIENTE E A SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE O MANTEVE PRESO, E NÃO MAIS
O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.